Tribunal: TJMT
Processo: 1003973-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003973-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Classificação de créditos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), CARLOS JOSE GORGES - CPF: 250.827.441-00 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA BATISTA BENDO GORGES - CPF: 157.647.451-87 (AGRAVANTE), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), JUIZO DA 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. A TURMA JULGADORA DESTE RECURSO FOI: RELATOR(A) - EXMO(A). SR(A). DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO; 1a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). SEBASTIÃO DE MORAES FILHO; 2a. VOGAL - EXMO(A). SR(A). DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESPROVIDO – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO ANTERIORMENTE APRESENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.

Ausente a relevância da fundamentação necessária à concessão do efeito suspensivo pretendido, há de ser mantida a decisão que recebeu os embargos à execução apenas no efeito devolutivo.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de agravo interno interposto por
CARLOS JOSÉ GORGES e MARIA DE FÁTIMA BATISTA BENDO GORGES
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, com fundamento no artigo 932, IV, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ.

Os recorrentes sustentam a não observância ao artigo 919, do CPC/15, uma vez que a execução está garantida, devendo ser atribuído o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Fundamentam, ainda, o pedido de recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo no argumento de que o crédito executado já se encontra arrolado no plano de recuperação judicial, aprovado e homologado, da empresa devedora principal, o que tornaria a dívida inexigível tendo em vista o seu pagamento nos termos do plano, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/05.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, com a reconsideração da decisão monocrática recorrida.

Sem contrarrazões (ID no 92843469).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de
agravo interno interposto por
CARLOS JOSÉ GORGES e MARIA DE FÁTIMA BATISTA BENDO GORGES
contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por eles.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão (ID no 82784490):

“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CARLOS JOSÉ GORGES e MARIA DE FÁTIMA BATISTA BENDO GORGES
contra a decisão que recebeu os Embargos à Execução opostos pelos ora agravantes em face do
BANCO DO BRASIL S/A
apenas no efeito devolutivo.

Em síntese, sustentam os agravantes que o crédito objeto da execução está arrolado na recuperação judicial da devedora principal e que o seu pagamento consta no plano apresentado nos autos da recuperação judicial, de modo que a dívida que embasa a mora da ação não deve mais subsistir com a aprovação do plano em Assembleia Geral de Credores e homologação, pois operar-se-á novação, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/05.

Asseveram que as dívidas anteriores ao pedido de recuperação judicial deixam de ser exigíveis, não podendo mais ser objeto de cobrança judicial ou extrajudicial, já que o efeito jurídico do plano aprovado é criar novo título, cuja quitação deverá ocorrer nos seus exatos termos.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida (ID 79706041).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 81776983).

É o relatório.

Decido.

Trata-se a ação principal de uma Execução de Título Extrajudicial, ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face dos agravantes para o recebimento da importância de R$ 361.813,32 (trezentos e sessenta e um mil oitocentos e treze reais e trinta e dois centavos), decorrente da Cédula de Crédito Bancário no 004.616.829 no valor de R$ 309.827,20 (trezentos e nove mil oitocentos e vinte e sete reais e vinte centavos). emitida pela empresa CROACIA COMERCIO DE MÁQUINAS E LOCADORA LTDA-EPP, da qual os executados/agravantes são sócios e avalistas.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Sobre a concessão do efeito suspensivo aos Embargos à Execução dispõe o artigo 919 do CPC/15.

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

§ 2o Cessando as circunstâncias que a motivaram, a decisão relativa aos efeitos dos embargos poderá, a requerimento da parte, ser modificada ou revogada a qualquer tempo, em decisão fundamentada.

§ 3o Quando o efeito suspensivo atribuído aos embargos disser respeito apenas a parte do objeto da execução, esta prosseguirá quanto à parte restante.

§ 4o A concessão de efeito suspensivo aos embargos oferecidos por um dos executados não suspenderá a execução contra os que não embargaram quando o respectivo fundamento disser respeito exclusivamente ao embargante.

§ 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de substituição, de reforço ou de redução da penhora e de avaliação dos bens.”

Conforme se vê, o § 1o do artigo 919 do CPC/15 possibilitou ao juiz conceder efeito suspensivo aos embargos quando requerido pelo embargante, desde que, "verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.".

No caso, os agravantes fundamentam o pedido de recebimento dos Embargos à Execução no efeito suspensivo no argumento de que o crédito executado já se encontra arrolado no plano de recuperação judicial, aprovado e homologado, da empresa devedora principal, o que tornaria a dívida inexigível tendo em vista o seu pagamento nos termos do plano, nos termos do artigo 59 da Lei no 11.101/05.

No entanto, de acordo com o artigo 49, § 1o, da Lei no 11.101/2005, "os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso."

Sobre o tema, aliás, ao julgar o REsp 1.333.349/SP sob o rito dos
recursos repetitivos
, a Segunda Seção do STJ firmou a tese que deu origem ao
Tema 885
, segundo o qual “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”

Sendo assim, muito embora a aprovação do plano de recuperação da devedora principal implique novação do crédito sob cobrança, nos termos do caput do art. 59 da Lei no 11.101/2005, esse novo ajuste não impede que o credor prossiga na satisfação do crédito que sobejar ao valor novado, junto aos coobrigados.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – NOVAÇÃO SOMENTE PARA A DEVEDORA PRINCIPAL – MANUTENÇÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS - EXTINÇÃO DA LIDE APENAS EM RELAÇÃO À EMPRESA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO ÀS AVALISTAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A CARGO DA RECUPERANDA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – ARBITRAMENTO PROPORCIONAL AO NÚMERO DE LITIGANTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Lei 11.101/2005 dispõe no artigo 59 que a aprovação do plano de recuperação judicial implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, o que não gera prejuízo às garantias prestadas.

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da recuperanda não se aplica a novação a que se refere o artigo 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (STJ, REsp n. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos.

Tendo a empresa recuperanda dado causa ao ajuizamento da Ação, a extinção implica na sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Se a extinção atinge apenas um dos três executados, a verba honorária deve ser definida na mesma proporção (1/3)." (TJMT - N.U 1017611-47.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021, Publicado no DJE 05/02/2021) G.n.

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ACOLHIDO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO CINGE-SE AOS COOBRIGADOS (AVALISTAS) - EXEQUENTE PEDIDO PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA - POSSIBILIDADE INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 49, §1o E 59 DA LEI 11.101/2005 – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Arguição de novação da dívida, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal que acarretaria a suspensão da execução, hipótese em que esse benefício não atinge os direitos de crédito contra devedores solidários, fiadores e avalistas, o que autoriza o prosseguimento da execução em relação a eles, em face dos quais a ação de execução foi ajuizada, não se incluindo a devedora principal, que autoriza o prosseguimento da demanda, contra os quais a credora preserva seus direitos, Inteligência dos artigos 49, §1o e 59 da Lei 11.101/2005." (TJMT - N.U 1002656-91.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

Na hipótese dos autos, portanto, não se verifica a relevância da fundamentação necessária à concessão do efeito suspensivo pretendido, razão pela qual há de ser mantida a decisão agravada que recebeu os Embargos do Devedor apenas no efeito devolutivo.

Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1o, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, não está demonstrado o dano de difícil ou incerta reparação necessário à suspensão da execução, mormente considerando que as questões levantadas pela ora agravante revelam a ausência de probabilidade do direito alegado. 3. Agravo interno não provido." (STJ - AgInt no AREsp 1124768/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 25/10/2017).

“AGRAVO

INTERNO

NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO

SUSPENSIVO.

ART.

919, §

1o,

DO

CPC/2015.

PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.

O

art.

919, §

1o,

do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente,

os

seguintes

requisitos:

(a)

requerimento

do embargante;

(b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. No caso, diante das premissas fáticas constantes no acórdão, está demonstrado

o

dano

de

difícil

ou incerta reparação necessário à suspensão

da execução, mormente a alienação da propriedade rural da família,

uma

vez que aquela unidade familiar pode ter prejuízo nas atividades que pratica no imóvel rural. 3. Agravo interno não provido” (STJ - AgInt no AREsp 1.462.571/MG, 4a Turma – Rel. Min. LUIZ FELIPE SALOMÃO, DJe 27/08/2019). Grifei.

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula 568 do STJ,
nego provimento monocrático ao recurso.

P. I. C.

Cuiabá, 09 de abril de 2021.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora”

No caso em tela, a decisão agravada bem fundamentou e ressaltou que
“Na hipótese dos autos, portanto, não se verifica a relevância da fundamentação necessária à concessão do efeito suspensivo pretendido, razão pela qual há de ser mantida a decisão agravada que recebeu os Embargos do Devedor apenas no efeito devolutivo.”
(ID no 82784490).

Como se nota, não procede o inconformismo dos agravantes, pois a matéria de novação da dívida, em razão da aprovação do plano de recuperação judicial da devedora principal, foi submetida ao rito dos recursos repetitivos, tendo a Segunda Seção do STJ firmado a tese que deu origem ao
Tema 885
, segundo o qual,
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005.”

Por derradeiro, para fundamentar a decisão monocrática foram citadas diversas jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, sendo certo que o
decisum
não merece qualquer reforma.

No caso em tela, os agravantes, ao interporem o agravo interno, limitaram-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões do agravo de instrumento, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados no agravo de instrumento.

Portanto, a rigor, sob o enfoque do CPC/15, o presente agravo interno afigura-se inadmissível – até porque, trata-se de mera reprodução dos fundamentos já enfrentados, logo, não há suporte jurídico para a devida provocação da mesma temática neste grau recursal, consoante se infere da decisão monocrática já citada.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021